Tribunal: TJES
Processo: 0022972-68.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022972-68.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CANCELAMENTO DOS BILHETES AÉREOS E A RESTITUIÇÃO DOS PONTOS – AUSÊNCIA DE PROVA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

3. No caso concreto o consumidor tinha conhecimento, por ocasião da compra das passagens, dos procedimentos necessários para obter o ressarcimento de pontos, os quais aparecem no site da companhia aérea e são enviadas para o correio eletrônico do consumidor. A validade de três meses (de 19/07/2010 a 18/10/2010) para o resgate dos pontos, a partir da emissão dos bilhetes, não foi observada, pois o consumidor buscou a Apelada depois de encerrado o prazo.

4. Ato administrativo nulo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete
Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022972-68.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao julgar procedente a pretensão autoral, teria incorrido, ou não, em
error in judicando
,

ao anular a multa administrativa aplicada pelo Apelante em face do Apelado, por descumprimento às normas consumeristas.

Alega o Apelante em suas razões recursais que a TAM foi penalizada uma vez que não comprovou ter repassado informações suficientes ao cancelamento dos bilhetes aéreos, e que os casos de desistência de remarcação de bilhetes por parte do consumidor devem obedecer aos regramentos do programa tarifário, desde que não configurem abusividade. Assim sendo, disse que não há que se falar na anulação da decisão administrativa, que se encontra perfeitamente fundamentada.

O contexto fático narrado nos autos demonstra que o processo administrativo originário da multa foi deflagrado a partir de reclamação formalizada pelo consumidor, que alegou que adquiriu passagem aérea para o trecho São Paulo/SP-La Paz (Bolívia) e duas passagens de volta de Foz do Iguaçu-São Paulo-SP, que foram canceladas, motivo pelo qual foi solicitado o estorno dos pontos utilizados, não tendo, contudo, obtido êxito na restituição.

Por sua vez, o MM. Juiz de Direito
a quo
entendeu que nesse contexto:

[...] assiste razão à parte requerente, pois, às fls. 44-47, é possível constatar que o consumidor se utilizou de meios equivocados para formular sua solicitação. Ademais, os procedimentos necessários para obter o ressarcimento de pontos constam no site da parte autora, além de, no momento da compra, o passageiro ser cientificado da cobrança das taxas, em caso de cancelamento/remarcação. Outrossim, como se sabe, todas essas informações são enviadas para o correio eletrônico do consumidor, junto ao itinerário, de leitura obrigatória para a conclusão da compra da passagem.

Diante disso, insta destacar que, pela requerente, foi obedecido ao artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que as informações foram prestadas de maneira adequada [...]

Ademais, os documentos acostados às fls. 44-47 comprovam que o consumidor reclamante não observou as informações prestadas pela companhia aérea quanto aos procedimentos de ressarcimento. Com isso, essa desídia não pode ser imputada à requerente, a qual não constatei ter ferido qualquer regra da legislação consumerista. Por esse motivo, não vislumbro motivo para aplicação de multa por parte do Procon no caso concreto. Consequentemente, deve ser anulado o Processo Administrativo vertente, assim como sua multa correlata.

Pois bem.

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que convencionou-se denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE NULIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000705-29.2020.8.08.0024, Relator : ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2023.

No caso dos autos, penso ter agido com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo

ao considerar inexistente o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante, pois as informações lançadas pelo consumidor no processo administrativo não se coadunam com as provas apresentadas.

Extrai-se das fls. 44-47 dos autos do processo administrativo a comprovação de que o consumidor não observou as informações prestadas pela companhia aérea quanto aos procedimentos de ressarcimento de pontos.

Isso porque, os procedimentos necessários para obter o ressarcimento aparecem no site da companhia aérea e são enviados para o correio eletrônico, de leitura obrigatória para a conclusão da compra da passagem. Além disso, por ocasião da compra, o passageiro é cientificado da cobrança das taxas, em caso de cancelamento ou remarcação.

Dessa forma, o consumidor tinha conhecimento da validade de três meses a partir da emissão dos bilhetes cancelados para o resgate dos pontos (de 19/07/2010 a 18/10/2010), e, além de ter buscado a companhia aérea por meios incorretos, apenas procurou a Apelada 5 meses após a emissão dos bilhetes, depois de encerrado o prazo.

Assim, resta evidenciado que a multa aplicada carece de fundamento fático-jurídico, como foi a conclusão da sentença objurgada.

Por conseguinte, resta afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, de modo que revela-se nulo o referido ato administrativo, segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que os honorários serão atualizados por juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, até 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões